Tribunal: TJES
Processo: 5000335-59.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA DOMINGOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000335-59.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
IVANILDA DOMINGOS
EMBARGADO:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Aduz a embargante que o acórdão guerreado possui contradição, vez que aplicou entendimento contrário ao do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual requer a uniformização da jurisprudência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou para correção de erro material.

4. Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O argumento da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO
6. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)